Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743977-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO FELICE D E C I S Ã O O Banco do Brasil, ora Agravante, pugna pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162-DF (Tema no 1.290/STF) (ID 57372320). Todavia, nada a prover quanto ao referido pedido. Isso porque, em 13/3/2024, a eg. 8a Turma Cível julgou o Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante em face da r. decisão (ID 173096838 na origem), negando-lhe provimento, à unanimidade (ID 56841783). A despeito da afetação do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, sob a relatoria do em. Ministro Alexandre de Moraes, ao rito dos recursos repetitivos, em sessão plenária do c. Supremo Tribunal Federal, e do decreto, em decisão publicada no dia 11/3/2024, para a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), não foi interposto recurso contra o referido acórdão que justifique o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator